Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. APOSENTADORIA. DIREITO A INCORPORAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (DISTRITO FEDERAL) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a gratificação denominada "GAEE", na forma dos arts. 30 e 31 da Lei Distrital 5.105/2013, e a pagar o valor de 4.085,00 (Quatro Mil e Oitenta e Cinco Reais), a título de parcelas retroativas, assim como as parcelas vencidas no curso do processo até a devida incorporação.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).

3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal (parte ré e recorrente), preliminarmente, requer a suspensão do feito em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 16 e do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 4 deste TJDFT (Número do Incidente: 2016 00 2 021967-8). Em relação ao mérito, em síntese do alegado pelo recorrente, a autora requer a incorporação da gratificação com base em título judicial inexigível, porquanto as sentenças judiciais transitadas em julgado, que reconheceram seu direito à gratificação, foram proferidas em desacordo com o entendimento firmado na ADI 2017.00.2.021004-9-TJDFT. Afirmou que na época da aposentadoria da recorrida já estava em vigor a Lei 5.105/2013 que estabelece percentuais diferentes de incorporação da GATE para cada ano lecionado com alunos com necessidades especiais.

4. Em contrarrazões, a autora/recorrida aduz que a questão submetida ao poder judiciário diz respeito à incorporação da gratificação (Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE) à sua aposentadoria, não se discutindo o direito da sua percepção, pois o mesmo já foi objeto de litígio, no qual se reconheceu o direito à autora por ter lecionado em turmas com alunos com deficiência nos anos de 2006 e 2009, fazendo coisa julgada formal e material. Quanto ao pedido de suspensão do feito, sustenta que não se trata de matéria abarcada pela ADPF n. 615, pois o direito à gratificação já foi reconhecido judicialmente.

5. Preliminar de suspensão. É certo que não se discute, na presente ação, o direito à percepção da GAEE, uma vez que tal direito já foi reconhecido em ação anteriormente proposta pela parte autora e transitada em julgado. A questão tratada nos autos refere-se à possibilidade de incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria da parte autora e se lhe assiste o direito de receber o retroativo correspondente. Dessa forma, inviável a suspensão do presente processo em razão do IRDR 2016.00.2.021967-8 (IRDR 4 deste TJDFT). Pela mesma razão, não há que se falar em aplicação da ADPF 615/MCDF, pois a situação nos autos não se amolda àquela com sobrestamento determinado. Preliminar rejeitada.

6. Destaca-se que a Lei Distrital no 5.105/13 prevê o direito à percepção da gratificação GAEE apenas aos profissionais que atuam em específicas condições (art. 20).

7. Compulsando os autos, verifica-se que a autora é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e percebeu a referida gratificação em sua remuneração por força de ações pretéritas.

8. Dessa forma, não obstante o julgamento da ADI no 2017.00.2.021004-9, as decisões judiciais anteriores, referentes a períodos pretéritos, indicadas nestes autos, e já transitadas em julgado, que sustentam o direito vindicado pela parte autora/recorrida, reconheceram o direito ao recebimento da gratificação, conforme o entendimento da época, as quais estão cobertos pela coisa julgada. Precedente: Acórdão 1608340, 07665378220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Portanto, a incorporação aos proventos da aposentadoria é decorrência de outro comando legal, art. 30 e parágrafo único, da lei mencionada, sobre o qual não existe a mesma restrição ou controvérsia.

10. A sentença recorrida já fixou como percentual da gratificação o disposto no art. 31 da Lei n. 5.105/2013, de maneira que o pedido subsidiário do recorrente carece de interesse de agir, motivo pelo qual deixo de conhecer.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de suspensão rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.